Tribunal: CARF
Processo: 11516.001699/2004-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11516.001699/2004-73 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.266 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
JOSE JORGE KLOPPEL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
RENDIMENTOS.
ISENÇÃO.
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
Constatado por perícia médica realizada na Justiça Federal, o recorrente está
isento do IR, vez que seus rendimentos são oriundos de aposentadoria, em
razão de acidente de trabalho.
SÚMULA CARF No 43.
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por
acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou
grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva
remunerada, são isentos do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 42/45) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 35/37), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001699/2004-73
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.266 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001699/2004-73

Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração
de fl. 7, integrado pelos documentos de fl. 7, pelo qual se exige a importância de
R$ 239,34, a título de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, ano-
calendário 2001, acrescido de multa de oficio de 75% e juros de mora.
Em decorrência do trabalho de revisão interna, apurou-se a
omissão de rendimentos recebidos da Fundação Petrobrás de Seguridade Social
— PETROS, no valor de R$23.683,53 (fls. 12 e 13).
Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 1 a
3, na qual alega, em síntese ser portador de moléstia grave, anexando certidão do
INSS certificando sua aposentadoria e atestado médico fornecido pelo Dr. Clyton
M. Costa, datado do 10.06.2002.
Informa que protocolizou, junto ao INSS, requerimento solicitando
cópia do processo referente a sua aposentadoria, não tendo resposta até a data
da impugnação.

Também adoto e transcrevo o bem elaborado relatório do conselheiro Rubens
Maurício Carvalho (e-fls. 59/60):
Diante desses fatos, as alegações da impugnação e demais
documentos que compõem estes autos, o órgão julgador de primeiro grau, ao
apreciar o litígio, em votação unânime, julgou procedente o lançamento,
mantendo o crédito consignado no auto de infração, considerando que não restou
comprovado que o contribuinte não era portador de moléstia grave que lhe desse
direito à isenção pleiteada, resumindo o seu entendimento forma:
(...
Ora, o fato de o contribuinte ser aposentado por invalidez,
desde 01.01.1982, conforme certidão de fl. 15, não lhe
permite considerar como isentos os rendimentos de
aposentadoria, uma vez que nem toda doença que autoriza
a aposentaria por invalidez foi contemplada com o
beneficio fiscal da isenção.
Outrossim, o laudo médico anexado à fl. 17, datado de
10.06.2002, emitido por médico particular são serve para
o reconhecimento de doença considerada grave, pois não
foi emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
reconhecendo a doença da contribuinte, com a indicação
da data em que a mesma foi contraída, condição
imprescindível para a isenção.
Conclui-se, assim, que o contribuinte não faz jus à isenção
pretendida.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.266 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001699/2004-73

Por todo exposto, mal~o-me pela procedência do
lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, de
fls.36 a 39, requerendo pelo provimento ao recurso e cancelamento da exigência,
alegando que os documentos que fariam prova das suas alegações estão
apensados ao processo no INSS, contudo, como o INSS tem se negado a entregar
cópia do seu prontuário, requer que o Carf intime o referido órgão para que o
mesmo apresente cópia do processo de aposentadoria comas provas requeridas
pela RFB , pois as apresentadas até o presente (laudo de um médico, caderneta
de Inscrição e Registro, idade de aposentadoria) não foram suficiente para
sensibilizar os nobres julgadores.
Dando prosseguimento ao processo este foi encaminhado para o
julgamento de segunda instância administrativa.
Posteriormente, foi juntado à fl. 48, o Memorando no 85/2009 da
Delegacia da receita Federal do Brasil em Florianópolis informando que o
crédito do presente processo foi extinto por remissão.
Encaminhado o processo à unidade de origem, a mesma delegacia
retornou o processo para apreciação do Recurso Voluntário, uma vez que a
manifestação do contribuinte envolve o reconhecimento de restituição decorrente
de entendimento legal.

Em 16/10/2012 (fls. 59/62), o julgamento do recurso foi convertido em diligência
conforme segue:
Pleiteia o reconhecimento de isenção do IRPF sobre seus
rendimentos tributáveis por ser aposentado e portador de moléstia grave.
De acordo com o RIR/99, a isenção relativa aos rendimentos
percebidos a título de aposentadoria ou pensão por contribuintes portadores de
doença grave somente se inicia na data em que a doença for contraída, quando
identificada no laudo pericial (art. 39, §5o do Decreto n. 3.000/99).
No mesmo sentido, a Instrução Normativa/SRF/no 25, de
29/04/1996, que já dispunha sobre a matéria anteriormente ao Decreto n.
3.000/99, determina, em seu art. 5o, parágrafos 1o e 2o, o seguinte:
Art. 5o (...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII
e XXXV, solicitada a partir de 1o de janeiro de 1996, só
poderá ser deferida quando a doença houver sido
reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
§ 2o A isenção a que se refere o inciso XII se aplica aos
rendimentos recebidos a partir:
...
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.266 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001699/2004-73

b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se
esta for contraída após a aposentadoria ou reforma.”
Ao cuidar deste tema, o Ato Declaratório Normativo COSIT no 10,
de 16/05/96, fixou as seguintes regras:
I – a isenção a que se referem os incisos XII e XXXV do
art. 5o IN SRF no 025/96 se aplica aos rendimentos
recebidos a partir da data em que a doença foi contraída,
quando identificada no laudo pericial;
Como se vê, a solução da lide cinge-se à comprovação da moléstia
e se os rendimentos são provenientes de aposentadoria e o cerne da questão a ser
aqui examinada, portanto, é se os documentos apresentados se prestam como
documento hábeis e idôneos a comprovar a moléstia.
Ocorre que os documentos acostados aos autos são insuficientes
para que se tenha convicção acerca destas questões e a Turma de Julgamento
entendeu ser impraticável o seguimento do julgamento sem determinados
documentos referidos no processo supracitado.
Diante desse fato, voto para CONVERTER o julgamento em
diligência, solicitando à unidade de origem para que promova diligência junto a
Delegacia da Capitânia dos Portos do Estado de Santa Catarina, em
Florianópolis-SC e ao INSS, questionando qual foi a razão (motivação) da
aposentadoria do contribuinte.
Ressalto que após o recebimento das respostas acima da Capitânia
dos Portos e do INSS , o recorrente deverá ser intimado do resultado com
posterior envio do processo ao Carf para seguimento do julgamento.

Cumprindo a diligência, foram enviados Ofícios:
- à Capitania dos Portos de Santa Catarina (e-fl. 66), resposta (e-fls.68);
- ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (e-fl. 69), resposta (e-fl. 70) e,
- à Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS (e-fls. 71/72), resposta
(e-fl. 73).
Foram anexados aos autos, Sentença do processo judicial 2010.72.50.009907-8
(e-fls. 74/80) referente ao processo 11516. 002789/2005-62 do mesmo contribuinte, bem como a
consulta processual (e-fls. 81/82).
A partir dos documentos acostados, foi elaborado um Relatório Fiscal (e-fls.
83/87), descrevendo todo procedimento fiscal.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.266 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001699/2004-73

Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 10/04/2008 (e-fl. 41); Recurso Voluntário
protocolado em 12/05/2008 (e-fl. 42), assinado pelo próprio contribuinte.
A r. decisão revisanda não reconheceu a isenção pleiteada por considerar que os
documentos apresentados não são suficientes para comprovar que o contribuinte é portador de
moléstia grave. Pela ausência de Laudo Pericial, manteve o lançamento.
Irresignado o contribuinte maneja recurso próprio.
O Relatório Fiscal, encartado às e-fls. 83/87 dos autos dá conta que o recorrente,
em decisão judicial, foi constatado a inexigibilidade do imposto, em razão dos proventos de
aposentadoria serem oriundos de acidente de trabalho. Destaca-se que a Justiça Federal
determinou a perícia-médica, para fundamentar a decisão.
O entendimento já se encontra pacificado na Súmula CARF no 43, que assim diz:
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Assim nesta quadra de entendimento razão assiste ao recorrente.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital